Tribunal: TJDFT
Processo: 0746872-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746872-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO EIRELI - ME AGRAVADO: MASSA FALIDA DE TEAM WAND PERSONAL CROSSFIGHT BSB LTDA, EBER GABRIEL PEREA, ADILSON PEIXOTO AGUIAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da não localização do agravado Team Wand Personal Crossfight BSB LTDA -ME (ID 53577986 - AR devolvido sem cumprimento), para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual do agravado, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator